Tribunal: TJMMG
Processo: 2000402-15.2026.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000402-15.2026.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA COM NOVA IMPUTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO TERATOLÓGICA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial proposta visando à reforma da decisão que admitiu o aditamento da inicial acusatória, com imputação de novo delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o recebimento do aditamento na fase persecutória caracteriza error in procedendo apto a autorizar o cabimento da correição parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão da superveniência de sentença condenatória transitada em julgado, resta prejudicada a presente correição parcial, porquanto superada a decisão corrigenda. IV. DISPOSITIVO 4. Correição parcial prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente correição parcial, pela perda superveniente de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por José Gilson de Jesus contra a decisão do Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME (evento 150, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002) que recebeu o aditamento da denúncia que acrescentou, em concurso material, a imputação ao réu da prática do crime de desobediência, tipificado no art. 301 do Código Penal Militar (CPM). Extrai-se dos autos que o 1º Sgt PM QPR José Gilson de Jesus, ora corrigente, foi denunciado pela prática do crime de resistência mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ameaça ou violência tipificado no art. 177 do CPM (Evento 1, INIC1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002). Conforme narrado na exordial acusatória, o denunciado, com visíveis sinais de embriaguez, adentrou o Quartel conduzindo seu veículo, estacionou-o na contramão de direção e, exaltado, retomou um debate sobre uma ocorrência anterior, deixando aquelas dependências na sequência. Ato contínuo, retornou à Unidade e, muito embora haja sido advertido pelo 1º Sgt PM Claudionor dos Santos Lopes para que não dirigisse em estado de embriaguez, bem como orientado sobre a alternativa de acionar um condutor habilitado, evadiu-se do Quartel, na condução de seu veículo. Diante disso, as guarnições se dirigiram até a residência do denunciado, com vistas a proceder à sua prisão por embriaguez ao volante, vindo a encontrá-lo em via pública, em frente ao seu endereço, portando arma de fogo na cintura. Na ocasião, o 1º Ten PM Alysson Rafael dos Santos Nunes Peixoto, então CPU, tentou conduzir o Sgt José de forma pacífica, solicitando-lhe a entrega do armamento, o que, no entanto, foi por ele recusado. Durante a tentativa de condução, o filho do denunciado, Christian Fernandes de Jesus, insatisfeito com a atuação policial, passou a interferir, quando foi afastado por um dos militares presentes, oportunidade em que o denunciado investiu contra o referido policial, o que ensejou a realização de técnicas de contenção e imobilização em desfavor do Sgt José e de Christian, com o respectivo recolhimento da arma de fogo do primeiro. Recebida a denúncia em 06/08/2025 (evento 5, REDEN1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002), foi apresentada a resposta à acusação e, em 03/11/2025, foram procedidas as oitivas do ofendido e das testemunhas de acusação, 1º Ten PM Alysson Rafael dos Santos Nunes Peixoto, 3º Sgt PM Thiago Rafael Amaral Flávio, 3º Sgt PM Adelson Ferreira Dias e Cb PM André Felipe de Oliveira, sendo este último ouvido na condição de informante (Evento 43, ATA1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002). Na audiência realizada em 1º/12/2025, após ser ouvido, na condição de informante, o civil Christian Fernandes de Jesus e procedida a acareação entre as testemunhas 1º Ten PM Alysson Rafael dos Santos Nunes Peixoto e 3º Sgt PM Thiago Rafael Amaral Flávio, o Parquet ofereceu aditamento à denúncia, a fim de acrescentar o Sgt PM Thiago Rafael Amaral Flávio como vítima. O pedido amparou-se nos termos das declarações prestadas por aquele militar, no sentido de que o acusado teria partido em seu desfavor com o punho cerrado e o braço levantado no momento da contenção do seu filho, não o alcançando, apenas por ter conseguido se desvencilhar. Na mesma oportunidade, o Parquet também requereu a inquirição da testemunha referida Cabo PM Frederico Ozanan Câmara Xavier (evento 63, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002). Após manifestação desfavorável da defesa (evento 68, MANI1) e inquirição da testemunha Cb PM Frederico Ozanan Câmara Xavier, o juízo a quo, em 11/02/2026, rejeitou o aditamento sob o fundamento de que os indícios que o sustentariam seriam frágeis, notadamente porque baseado exclusivamente em um depoimento, cujas declarações estão isoladas nos autos (evento 107, DEC1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por conseguinte, foi dada continuidade à marcha processual e, em audiência realizada no dia 24/03/2026, foi inquirida a testemunha indicada pela defesa, Júnia Franciele Fonseca Rodrigues, na condição de informante, e, em seguida, procedido o interrogatório do acusado. Na ocasião, foi superada a fase do art. 427 do CPPM, tendo em vista que as partes nada requereram (Evento 135, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002). Já no prazo para fins do art. 428 do CPPM, o Parquet ofereceu novo aditamento, fazendo-o sob os seguintes termos (Evento 150, MANI1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002): Conforme a inicial, verifica-se que o denunciado recebeu ordem para que não saísse dirigindo do quartel, pois apresentava sinais de embriaguez, conforme descrito na peça inaugural. Não obstante, o denunciado não cumpriu a presente ordem, pelo que se deslocou na condução de veículo automotor para sua residência, também conforme já descrito na denúncia. Assim agindo, o denunciado ainda se encontra incurso no artigo 301 do Código Penal Militar em concurso material com o tipo penal do artigo 177 do mesmo diploma legal. Ficam mantidos os termos da denúncia e do aditamento já promovido anteriormente no que não conflitarem com a presente peça. Concomitantemente, requereu o Parquet o cancelamento da audiência de julgamento anteriormente designada e a reabertura da instrução para nova colheita da oitiva das testemunhas arroladas na exordial sobre o caso, a fim de evitar prejuízos para a defesa do denunciado. Em 30/03/2026, o juízo a quo recebeu o aditamento com base no entendimento de que este encontra-se respaldado “em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais indicam, em tese, o descumprimento de ordem legal por parte do acusado, circunstância apta a justificar a ampliação da imputação, nos termos da legislação processual penal castrense”. Na mesma ocasião, determinou a reabertura da instrução processual e redesignou data para audiência (Evento 152, DEC1), decisão posteriormente reiterada no dia seguinte (Evento 163, DEC1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002). Intimada, a defesa do acusado apresentou a presente correição parcial (Evento 174, OUT1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002) Em suas razões recursais, narrou que o Ministério Público, anteriormente, já havia requerido o aditamento da denúncia, para incluir nova vítima e conduta, tendo sido o pedido rejeitado pela Juíza Titular, após a colheita de nova prova, por ausência de justa causa. Ressaltou que o Ministério Público não recorreu da referida decisão e que a instrução seguiu regularmente. Alegou que, após o encerramento da instrução processual, com o feito pronto para julgamento, o Juiz Substituto decidiu receber o novo aditamento que incluiu a imputação do art. 301 do CPM, reabrindo a instrução outrora encerrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Asseverou que a decisão que rejeitou o primeiro aditamento gerou preclusão consumativa, não podendo ser rediscutido pelo mesmo Juízo ou por outro magistrado no mesmo grau, sob pena de ofensa à coisa julgada formal e ao princípio do juiz natural. Ademais, alegou nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando decisão teratológica, passível de correção via Correição Parcial. Nesses termos, requereu, em sede liminar, a suspensão do pedido dos efeitos da decisão aposta no evento 150, bem como o impedimento da realização de audiência de instrução e, no mérito, in verbis: [...] provimento da presente Correição Parcial, para cassar a decisão do evento 150, reconhecer a nulidade da reabertura da instrução, restabelecer a decisão do evento 107 e determinar o prosseguimento do feito para julgamento. • Reconhecimento expresso de preclusão da matéria, impossibilidade de rediscussão do aditamento e ilegalidade da atuação do juízo substituto. • Caso não seja esse o entendimento, em amor ao princípio da eventualidade, que seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores, com reabertura integral da defesa (o que ainda assim evidencia o prejuízo). Em contrarrazões, o Ministério Público alegou que a defesa do corrigente parte da premissa equivocada de tratar os aditamentos como idênticos. Nesse sentido, especificou os dois aditamentos, a fim de demonstrar que se tratam de imputações autônomas, fundadas em circunstâncias fáticas distintas, inexistindo identidade entre os pedidos ministeriais, concluindo que a rejeição de um aditamento não impede a formulação de outro referente a fato diverso. Refutou também a tese defensiva de usurpação de competência, sob o argumento de que o magistrado substituto não reviu a decisão do evento 107, mas apenas apreciou pedido novo, formulado em momento processual posterior, referente a fato e conduta distintos e lastreados em prova diversa. Colacionou jurisprudência do STJ a fim de defender a possibilidade do aditamento da denúncia (ou queixa) enquanto não proferida a sentença final, desde que assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu no caso concreto. Com tais argumentos, pugnou pelo não provimento da correição parcial (Evento 182, CONTRAZ1, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002). A procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 7 PROMOÇÃO1, opinando pelo “não conhecimento da correição parcial interposta pelo 1ª Sgt PM QPR JOSÉ GILSON DE JESUS (evento 1 - PROCJUDIC2 - fls. 203/211) e, caso conhecida, pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância (evento 1 - PROCJUDIC2 - fls. 166/167) que recebeu o aditamento da denúncia e determinou a reabertura da instrução.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, cuida-se de correição parcial interposta por José Gilson de Jesus contra a decisão do Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME (evento 150, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002) que recebeu o aditamento da denúncia, acrescentando, em concurso material, a imputação ao réu, ora corrigente, da prática do crime de desobediência, tipificado no art. 301 do Código Penal Militar (CPM). No entanto, após a inclusão do presente feito em pauta para julgamento, aportou nos autos informação do juízo da 2ª AJME (evento14, OFIC1) acerca do trânsito em julgado da ação penal em referência. Extrai-se, da ata acostada no evento 194, Processo n. 2000798-26.2025.9.13.0002, que, na sessão de julgamento ocorrida no dia 26/05/2026, o douto Conselho de Justiça julgou parcialmente procedente a ação penal militar e, por unanimidade, absolveu o réu, ora corrigente, da imputação da prática do crime previsto no art. 177 do CPM (Resistência mediante ameaça ou violência), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM e, também por unanimidade, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 301 do CPM (Desobediência), à pena de 30 dias de detenção. Consta ainda, na mesma ata, que, após manifestação das partes pela ausência de interesse recursal e a realização de audiência admonitória, foi declarado o trânsito em julgado da referida decisão naquela data. A guia de execução definitiva encontra-se acostada no evento 199, GUIA1. Dessa forma, é forçoso reconhecer que o pedido da presente correição parcial restou prejudicado, uma vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na ação penal objeto do questionamento do corrigente acarretou a perda superveniente de seu objeto. Pelo exposto, julgo prejudicado a presente correição parcial, pela perda superveniente de seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator